Tribunal: TJPA
Processo: 0010790-31.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o modus operandi e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, dentre outros, pelo testemunho judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Alto valor probante da palavra do ofendido. Validade, como meio de prova do reconhecimento do apelante feito pela vítima e uma das testemunhas ouvidas, pois as formalidades do art. 226, do CPP são meras recomendações legais. Precedentes jurisprudenciais. ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0010790-31.2010.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (9ª Vara Criminal)
APELANTE: Jackson do Nascimento Souza
(Def. Pub.: Breno Luz Morais)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, DO CP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostados aos autos e do depoimento judicial da vítima, que de maneira detalhada e firme, relatou o
modus operandi
e reconheceu o apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso, o que foi corroborado, dentre outros, pelo testemunho judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Alto valor probante da palavra do ofendido. Validade, como meio de prova do reconhecimento do apelante feito pela vítima e uma das testemunhas ouvidas, pois as formalidades do art. 226, do CPP são meras recomendações legais. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 06/07/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JACKSON DO NASCIMENTO SOUZA, termo às
fls. 255
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, às
fls.

249/254
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em suas razões recursais às
fls. 268/270
, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação foi pautada exclusivamente na palavra da vítima e que o reconhecimento feito pela mesma inobservou a forma preconizada no art. 226, do Código de Processo Penal
2
.

Em contrarrazões às
fls. 271/273
, o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, às
fls. 278/280
, pela 16ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/05
que, no dia 10 de junho de 2010, por volta das 09h45m, a vítima Paulo Ricardo Figueiredo dos Santos, funcionário da Empresa FREDEX, fazia entregas de correspondências na Travessa Três de Maio, Bairro de São Brás, nesta Cidade, quando foi assaltado pelo apelante e o nacional Anderson Fábio Rodrigues Costa, os quais estavam em uma motocicleta, marca Honda, modelo Titan, cor azul.

Aduz que Anderson Fábio Rodrigues Costa, que estava na garupa da moto, fez vários gestos à vítima, insinuando que estava armado, e, ao descer do veículo, subtraiu-lhe uma sacola com várias correspondências, fugindo do local, na companhia do apelante.

Assevera que, imediatamente após o roubo, a vítima acionou uma equipe de policiais militares que estava fazendo uma ronda na área e saíram em perseguição aos acusados, tendo sido o apelante preso em flagrante na praça central do Bairro da Terra Firme, após ter sido reconhecido pela vítima.

Por fim, a exordial menciona que o apelante indicou o local onde o outro acusado poderia ser encontrado, tendo os policiais militares se dirigido ao campo da Terra Firme, na Avenida Perimetral, onde efetuaram a prisão em flagrante do mesmo e apreenderam a motocicleta utilizada na ação criminosa, além dos objetos constantes do auto de apresentação e apreensão às
fls. 34/35
.

Os denunciados foram incursos nas sanções do art. 157, §2º, II, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente de Jackson do Nascimento Souza (
fls. 249/254
), o qual interpôs o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

Verifico que
não merece prosperar o pleito de absolvição por insuficiência de provas
, pois a materialidade do delito está comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 42
, do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 34/35
e do auto de entrega às
fls. 57
.

De igual modo, restou induvidosa a autoria delitiva, eis que demonstrada através do depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, tanto dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, quanto de um colega de trabalho da vítima, que identificou o criminoso na rua após o assalto, senão vejamos:

Em juízo (
fls. 166/167
), a vítima PAULO RICARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS relatou:
¿QUE foi vítima de assalto;
QUE naquele dia fazia entregas em uma bicicleta e foi abordado na três de maio, entre Conselheiro e Mundurucus, por dois assaltantes em uma motocicleta
; QUE um dos assaltantes levou a mão à cintura, fazendo menção de que puxaria uma arma;
QUE o declarante não chegou a ver a arma
;
QUE os assaltantes levaram os protocolos de entrega das correspondências, os quais estavam dentro de sacos e por isso os mesmos não viram que se tratavam apenas de protocolos de entrega
; QUE trabalha em uma Empresa que presta serviços para os Correios; (...)
QUE os assaltantes o empurraram, mas não o agrediram fisicamente
; QUE os assaltantes levaram apenas papel, sem valor econômico;
QUE ligou para a Empresa e comunicou o ocorrido
; QUE a Empresa avisou aos outros entregadores que estavam na mesma área;
QUE o seu colega, de nome David, encontrou os assaltantes, mas como estes ficaram olhando para ele, o mesmo se afastou e ligou para a Empresa, que providenciou a comunicação aos policiais
;
QUE os assaltantes foram presos na Terra Firme
;
QUE só reconheceu Jackson
; QUE já havia sido assaltado outras cinco vezes naquela área; QUE esta foi a única vez que foi assaltado por Jackson; QUE certa vez Anderson parou o declarante na Terra Firme, pois queria negociar os talonários de cheque e os cartões de crédito que o declarante entrega, porém este não aceitou; QUE acha que em razão disso Anderson mandou outras pessoas o assaltarem; (...)
QUE deu para reconhecer Jackson, pois quando este se virou, a viseira do capacete estava aberta
; QUE não conhecia Jackson e era este quem pilotava a motocicleta, sendo que o carona fez o gesto de estar armado;
QUE para o reconhecimento na delegacia, colocaram outras pessoas ao lado de Jackson e efetuou a observação por um vidro
(...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 182/183
), a testemunha WELLINGTON MOURA DOS SANTOS, policial militar condutor da prisão em flagrante do apelante, afirmou:
¿
QUE participou da prisão dos acusados
; QUE estava de serviço em policiamento velado, ou seja, à paisana, juntamente com o policial Antonio Cereja;
QUE o proprietário da Empresa, Sr. Fred, já havia entrado em contato com o capitão Firmino, pois já havia sido assaltado várias vezes
;
QUE o capitão Firmino solicitou o apoio do depoente e de Antonio Cereja
; QUE os dois se deslocaram à sede da Empresa Fredex, onde foram informados sobre o que tinha ocorrido e saíram em diligências;
QUE encontraram a motocicleta utilizada pelos assaltantes na praça central da Terra Firme, em um ponto de mototaxista
; QUE sabiam qual era a moto, pois os pedestres que tinham visto os assaltantes, os quais também foram filmados pela câmera de um prédio, informaram o número das placas;
QUE se fez passar por um passageiro que queria uma corrida de mototaxi, quando Jackson se apresentou como o responsável pela motocicleta e lhe deu voz de prisão
;
QUE levaram Jackson ao PM Box e lá este indicou a casa do outro assaltante
; (...)
QUE foram até a referida casa e lá efetuaram a prisão do acusado Anderson
; (...) QUE encontraram na casa onde prenderam o réu Anderson várias correspondências já abertas no quarto e na lixeira (...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 183/184
), a testemunha ANTONIO CARLOS PEREIRA CEREJA, policial militar, aduziu:
¿
QUE estava de serviço quando participou da prisão dos acusados, juntamente com o cabo Wellington
;
QUE foram acionados pelo Sr. Fred, dono da Empresa Fredex, que lhes passou as características da motocicleta e os números da placa que foram anotados pela vítima do assalto
; QUE receberam a informação de um funcionário da Empresa Fredex, que já conhecia os dois assaltantes, os quais haviam sido filmados pela câmera de um prédio; QUE estes teriam ido para a Terra Firme;
QUE foram para a Terra Firme no carro do Sr. Fred, acompanhados da vítima do assalto
;
QUE na Terra Firme a vítima reconheceu o acusado Jackson
;
QUE conferiram as características e a placa da motocicleta, sendo que quando Jackson se aproximou dela, fizeram sua abordagem e o prenderam
;
QUE conduziram este réu à Seccional de São Brás e lá o acusado disse ao delegado Ivanildo onde ficava a casa do seu comparsa
;
QUE juntamente com o cabo Wellington e dois policiais civis foram em uma viatura da polícia civil até a referida casa, levando Jackson e lá efetuaram o cerco do local, prendendo Anderson no quintal, quando este já empreendia fuga
; QUE encontraram dentro da casa diversos documentos, como notas fiscais, os quais foram apresentados na delegacia, mas não sabe se os mesmos constituíam as correspondências subtraídas da Empresa; (...) QUE a vítima do assalto, funcionário da Empresa Fredex, reconheceu os dois acusados na delegacia (...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 184/185
), a testemunha DEIVID DOS SANTOS ASSUNÇÃO asseverou:
¿QUE não presenciou o assalto a que se refere a denúncia;
QUE trabalha como ciclista entregador da Empresa Fredex
;
QUE Paulo Ricardo, assim que foi assaltado, ligou para a Empresa para avisar e uma funcionária da Empresa ligou para os demais entregadores a fim de lhes informar as características dos assaltantes
;
QUE estava fazendo entregas na rua e se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta na esquina da Travessa Benjamin Constant com a Av. Nazaré, os quais tinham as características dos assaltantes
; QUE chegou a ser seguido pelos dois indivíduos durante algum tempo; QUE conseguiu anotar o número da placa da motocicleta;
QUE após se desvencilhar dos dois indivíduos, o depoente ligou para a Empresa e informou as características da motocicleta e o número da placa
; QUE o rapaz que estava pilotando a motocicleta usava uma roupa de mototaxista e um capacete colocado até a testa; QUE o rosto desse rapaz ficava exposto; QUE conseguiu ver bem o rosto dele;
QUE reconhece o acusado Jackson como sendo o mototaxista que viu
;
QUE afirma que o outro rapaz não era Anderson
(...).¿
(grifo nosso)

O apelante negou em juízo (
fls. 191/193
) os fatos apresentados na denúncia, porém tal negativa mostra-se completamente isolada nos autos.

Isto porque extrai-se da prova oral coligida que, na manhã do dia 10/06/2010, o recorrente, na companhia de um outro indivíduo, subtraiu da vítima diversos sacos contendo protocolos de entrega das correspondências que estavam sendo entregues pela mesma, enquanto funcionária de uma Empresa prestadora de serviços dos correios.

A vítima, a exemplo do que já havia feito na fase inquisitorial, afirmou, em juízo, reconhecer o apelante como um dos indivíduos que lhe assaltou, o que foi corroborado pela oitiva judicial das testemunhas, sendo que uma delas também o identificou a partir das informações repassadas pela Empresa onde ela e o ofendido trabalham.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, como
in casu
, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o(s) responsável(is).

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pela vítima tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante, posto que se mostrou segura, além de congruente e harmônica com os depoimentos judiciais das testemunhas.

Nesse sentido:
¿Roubo. Provas: palavra da vítima e depoimentos dos policiais.
1 -
Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez na delegacia e ao depoimento da testemunha policial
.
2 - Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Apelação não provida.¿
(TJ/DF, 0001052-08.2018.8.07.0009, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 30/05/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PALAVRA DAS VÍTIMAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - SUFICIÊNCIA
.
- A palavra das vítimas, corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para ensejar a condenação.¿
(TJ/MG, APR 10024180573537001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 07/05/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II). NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS ALIADO AO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE
. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I -
O reconhecimento realizado pelas vítimas indicando o apelante como um dos coautores do delito, associado ao depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente constitui conjunto probatório suficiente para condenação
.
II - Apelo improvido. Decisão unânime.¿
(TJ/PE, APL 0155911-42.2009.8.17.0001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, j. 21/05/2019) (grifo nosso)

Ademais, as formalidades dispostas no art. 226, do CPP
3
, que trata do reconhecimento de pessoas, são meras recomendações legais, de modo que a sua inobservância não acarreta qualquer nulidade. É o entendimento jurisprudencial pacífico, a saber:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AUTORIA DELITIVA
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVA IDÔNEA.
ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(...)
2. As disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências,
sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei
.
3. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no HC 394.357 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DO ACUSADO -
AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PRESCRITAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL
- PRELIMINAR REJEITADA.
As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são simples recomendações e não exigências normativas, razão pela qual
o reconhecimento do réu, em desacordo com o referido dispositivo legal, constitui mera irregularidade, incapaz de macular o processo
(...).¿
(TJ/MG, APR 10394160036411001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 20/04/2018) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o STJ
4
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais envolvidos na prisão em flagrante do acusado, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, do qual não se desincumbiu.

Desta feita,
não há que se falar absolvição por insuficiência de provas e tampouco em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Malgrado o apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da referida matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, em virtude da mesma ser de ordem pública.

Da leitura do édito condenatório, vê-se que a pena base do acusado foi fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual foi aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço) em virtude da incidência da majorante do concurso de pessoas, estabelecida no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP,
tornando-se definitiva em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, que
mantenho
, tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa e em observância ao Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus
.

Preservo, ainda, o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
5
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pelo apelante em suas razões recursais, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade: (...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;

2

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
Parágrafo único
. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

3

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

4

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

5

Art. 33
(...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;